Tribunal: TJDFT
Processo: 0738883-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGÓCIO JURÍDICO DE LOCAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. TEMA No 1127. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 1091. RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de desconstituir a penhora de imóvel de propriedade dos agravantes, bem como de quantia encontrada em conta bancária.

2. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei n 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro no respectivo Cartório do Registro de Imóveis. 2.1. O fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia, e não a família em si. Assim, a propriedade é tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade da pessoa.

3. No caso em deslinde os recorrentes garantiram, na posição de fiadores, o contrato de locação do imóvel celebrado entre o recorrido e o devedor principal. 3.1. O fiador assume obrigação acessória com a finalidade de garantir o cumprimento das obrigações especificadas no contrato e responde com seu patrimônio nas hipóteses em que o devedor não cumpre as obrigações assumidas por ocasião da celebração do negócio jurídico.

4. A Lei n° 8.245/1991 acrescentou ao art. 3° da Lei n° 8.009/1990 a notória exceção à regra geral da impenhorabilidade, justamente nos casos de obrigação decorrente de “fiança concedida em contrato de locação” (inc. VII). 4.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema no 1127 de repercussão geral, reconheceu a compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, inc. VII, da Lei no 8.009/1990 com o Texto Constitucional, inclusive nos casos em que a garantia é prestada em contrato de locação comercial. 4.2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, do mesmo modo, ao firmar tese jurídica constante no tema no 1091 dos recursos repetitivos, reconheceu a validade da penhora do bem de família do proprietário que figura na posição de fiador em contrato de locação, seja comercial ou residencial.

5. Assim, é necessário afirmar a possibilidade de penhora do bem de quem tenha figurado como fiador no negócio jurídico de locação, em prestígio à validade normativa da regra prevista no art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009/1990.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.